Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710080-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO CARNEIRO QUEIROZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. FÉRIAS ESCOLARES. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais. 2. De qualquer forma, é importante ressaltar que durante as férias escolares a movimentação nos estabelecimentos de ensino não cessa. Repita-se, todavia, que a intenção do legislador é afastar o tráfico de áreas que concentram grande número de pessoas, independentemente do destinatário específico dos entorpecentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06, defendendo o decote da causa de aumento referente ao tráfico de drogas praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino, porquanto não restou comprovado que o insurgente visava os frequentadores desse local para a comercialização dos entorpecentes. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, TJMG e TJMS para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades" (AgRg no REsp n. 1.972.034/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003